Tribunal: TJDFT
Processo: 0066686-39.1999.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0066686-39.1999.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDERICO GUSTAVO FONSECA IUNES APELADO: CELSO LOPES DE OLIVEIRA, ECKERMANN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI D E S P A C H O Na petição de ID 45563953, o terceiro interessado, DANILSON MARIANO SARMENTO, informa ter sido determinado o levantamento do valor pago pelo bem em seu benefício no valor de R$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais), com os acréscimos legais do depósito judicial que foi realizado na data de 09 de setembro de 2022 na conta judicial no 2800113683727 (ID atual: 45303064 e ID de origem: 150832760). Menciona que a instituição financeira (Banco do Brasil), agência 4200, transferiu para o arrematante apenas o valor depositado no total de R$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais), sem os acréscimos legais devidos desde a data do depósito judicial que se deu em 09/09/2022. Assim, requer seja determinado ao Banco do Brasil, agência 4200, que realize o pagamento da diferença devida pela atualização com os acréscimos legais ao montante de R$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais). Verifico no decisório de ID 45303067 que a ordem foi no sentido da liberação do valor histórico (R$ 177.000,00), sem a anotação quanto aos acréscimos legais. Como o depósito foi disponibilizado à 7a Vara Cível de Brasília, a providência deverá ser postulada perante o Juízo de origem, porquanto não compete a esta Relatoria a análise do depósito em questão. Encaminhe-se o processo ao Juízo singular. Após a solução da querela, retornem-se os autos para apreciação da apelação interposta por FREDERICO GUSTAVO FONSECA IUNES (ID 45303037). Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador